Tribunal: STM
Processo: 7000057-32.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (FALSIDADE IDEOLÓGICA). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. AFERIÇÃO DO DOLO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM. BAIXA AO JUÍZO DE ORIGEM. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NECESSÁRIA IMPARCIALIDADE NO PROCESSAMENTO E NO JULGAMENTO DA CAUSA. PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. A opinio delicti do Parquet das Armas, quanto à autoria e à materialidade do crime imputado aos denunciados, foi embasada em um razoável substrato indiciário constituído de depoimentos e de documentos reunidos nos autos do IPM, sendo certo que, nessa fase processual, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate. 2. Ao apreciar a admissibilidade da denúncia e fazer o juízo de prelibação, cumpre ao Magistrado, tão somente, analisar a presença de indícios mínimos de autoria e de prova da materialidade, além dos requisitos elencados nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM, não lhe competindo antecipar o julgamento de mérito, valorando provas, ao aferir o elemento subjetivo do tipo penal, como ocorreu no caso sub examine, sob pena de promover verdadeiro julgamento antecipado da lide. 3. Demonstrado o preenchimento de todos os requisitos ínsitos no art. 77 do CPPM, e não se verificando quaisquer das hipóteses do art. 78 do mencionado Códex, impõe-se a instauração da Ação Penal Militar, para que o competente Juízo proceda à apuração dos fatos imputados aos Denunciados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000057-32.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (REQUERENTE)
RECORRIDO: ROGÉRIO SOARES DE SOUSA (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): LEONARDO CARDOSO DE CASTRO DICKINSON (OAB RJ201110)
RECORRIDO: KARINA SANTOS PACHECO (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): YAN CALVENTE SIQUEIRA (OAB RJ258745)
RECORRIDO: ANTONIO VANTUIR COSTA DA SILVA (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): YAN CALVENTE SIQUEIRA (OAB RJ258745)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª
AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, DE 26/1/2024,
RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DA CIVIL KARINA
SANTOS PACHECO, DOS MILITARES SO ANTONIO VANTUIR COSTA DA
SILVA E CC ROGÉRIO SOARES DE SOUSA E DETERMINAR A BAIXA DOS
AUTOS PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA
REGIMENTAL, USOU DA PALAVRA, POR MEIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO
DE ÁUDIO E VÍDEO, O ADVOGADO DA DEFESA DE ROGÉRIO SOARES DE
SOUSA, DR. LEONARDO CARDOSO DE CASTRO DICKINSON. PRESENTE A
VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE
LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000057-32.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (REQUERENTE)
RECORRIDO: ROGÉRIO SOARES DE SOUSA (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): LEONARDO CARDOSO DE CASTRO DICKINSON (OAB RJ201110)
RECORRIDO: KARINA SANTOS PACHECO (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): YAN CALVENTE SIQUEIRA (OAB RJ258745)
RECORRIDO: ANTONIO VANTUIR COSTA DA SILVA (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): YAN CALVENTE SIQUEIRA (OAB RJ258745)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 312 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (FALSIDADE IDEOLÓGICA). REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. AFERIÇÃO DO DOLO.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS ESSENCIAIS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM. BAIXA AO
JUÍZO DE ORIGEM. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
NECESSÁRIA IMPARCIALIDADE NO PROCESSAMENTO E NO
JULGAMENTO DA CAUSA. PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. A opinio delicti do Parquet das Armas, quanto à autoria e à materialidade do
crime imputado aos denunciados, foi embasada em um razoável substrato
indiciário constituído de depoimentos e de documentos reunidos nos autos do
IPM, sendo certo que, nessa fase processual, deve prevalecer o princípio do in
dubio pro societate.
2. Ao apreciar a admissibilidade da denúncia e fazer o juízo de prelibação,
cumpre ao Magistrado, tão somente, analisar a presença de indícios mínimos de
autoria e de prova da materialidade, além dos requisitos elencados nos arts. 77 e
78, ambos do CPPM, não lhe competindo antecipar o julgamento de mérito,
valorando provas, ao aferir o elemento subjetivo do tipo penal, como ocorreu no
caso sub examine, sob pena de promover verdadeiro julgamento antecipado da
lide.
3. Demonstrado o preenchimento de todos os requisitos ínsitos no art. 77 do
CPPM, e não se verificando quaisquer das hipóteses do art. 78 do mencionado
Códex, impõe-se a instauração da Ação Penal Militar, para que o competente
Juízo proceda à apuração dos fatos imputados aos Denunciados, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000057-32.2025.7.00.0000
40001371911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, em conformidade com o Extrato da Ata
do julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao Recurso Ministerial,
para desconstituir a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 26/1/2024, receber a Denúncia oferecida em desfavor
da civil KARINA SANTOS PACHECO, dos militares SO ANTONIO VANTUIR COSTA
DA SILVA e CC ROGÉRIO SOARES DE SOUSA e determinar a baixa dos autos ao juízo
de origem para o regular prosseguimento do feito.
Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), em face da decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que rejeitou a Denúncia oferecida
contra a primeira denunciada, KARINA SANTOS PACHECO, civil, por reconhecer a
incompetência desta Justiça Militar da União e determinou o arquivamento do feito em
relação aos demais denunciados, SO ANTONIO VANTUIR COSTA DA SILVA e o CT
ROGÉRIO SOARES DE SOUSA por considerar a impossibilidade jurídica da demanda, com
fundamento no artigo 397 do CPPM, sem prejuízo do artigo 25 do mesmo Códex.
Conforme consta da Denúncia, a civil KARINA SANTOS PACHECO, no
exercício da função de Despachante, teria inserido declarações falsas em documentos
públicos perante a Capitania dos Portos de Cabo Frio/RJ, com o objetivo de cancelar o
registro e realizar a inscrição de duas embarcações denominadas, respectivamente, “ELIO” e
“DE VITÓRIA”.
Depreende-se também da Denúncia que os dados teriam sido inseridos no
sistema informatizado da Marinha (SISGEMB), de forma livre e consciente, pelo SO
ANTÔNIO VANTUIR COSTA DA SILVA e, posteriormente, o Título de Inscrição de
Embarcação (TIE) foi emitido e assinado pelo então CT ROGÉRIO SOARES DE SOUSA,
mediante ajuste e unidade de desígnios entre os envolvidos.
Assim, o Parquet Militar denunciou os agentes pelas seguintes condutas
delituosas (Evento 2, INIC 2):
“- Karina Pacheco dos Santos como incurso no crime militar tipificado no artigo 312
(falsidade ideológica) c.c. artigo 9º, I, ambos do Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de
1969, Código Penal Militar (CPM), por 4 (quatro) vezes, na forma do artigo 80 da lei penal
militar, reconhecendo-se aqui a continuidade delitiva.
- Suboficial Antonio Vantuir Costa da Silva como incurso no crime militar capitulado no
artigo 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações) do Decreto-lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, c.c. o artigo 9º, II, “e”, do CPM;
- Capitão de Corveta Rogério Soares de Sousa e Suboficial AntonioVantuir Costa da Silva
como incursos no crime militar tipificado no artigo 312 c.c. o artigo 9º, I, e artigo 53, todos
do CPM.” (Grifos nossos.)
7000057-32.2025.7.00.0000
40001371911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por decisão datada de 26/1/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 1ª CJM Dr. JORGE MARCOLINO DOS SANTOS rejeitou a Denúncia em
relação à primeira Denunciada, a civil KARINA, por haver a incidência, por analogia, da
Súmula nº 36 do STF, sendo a competência para o julgamento pertinente à Justiça Federal
comum e, em relação aos demais denunciados, militares, CC ROGÉRIO e SO ANTÔNIO
VANTUIR, por não vislumbrar dolo na conduta praticada:
“(...) Analisando o suporte fático narrado, observo que a primeira denunciada é civil e teria,
supostamente, feito declaração errônea perante à Marinha do Brasil para fins de celebração
de um negócio jurídico atinente a uma embarcação particular. Nesse sentido, considerando
tratar-se a Justiça Militar da União de um ramo especializado do Poder Judiciário, sua
atuação encontra-se restrita aos casos nos quais a conduta afeta a integridade, a dignidade, o
funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares, o que não vislumbro de forma
direta no caso em tela, uma vez que se trata de negócio relacionado ao âmbito privado.
Insta salientar que nessa perspectiva o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula
Vinculante nº 36, a qual fixou a competência da Justiça Federal comum para os casos
envolvendo civis denunciados por falsificação de Caderneta de Inscrição e Registro (CIR)
ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), cabendo, aqui, a sua aplicação por
analogia. Sendo assim, entendo pela incompetência dessa Justiça Castrense, no que tange
à primeira denunciada, devendo a sua conduta ser apurada perante a Justiça Federal
comum, considerando que a Polícia Federal possui a expressa competência para exercer as
funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, nos moldes do artigo 144, §1º,
inciso III da CRFB.
Passando ao exame da conduta dos segundo e terceiro denunciados, os quais teriam
promovido a inserção de informação falsa no sistema operacional, reconheço que se trata de
tipo penal que exige o elemento subjetivo dolo para a sua configuração, o que não restou
evidenciado nos autos. Conforme se observa da própria denúncia, um dos requerimentos da
primeira denunciada chegou a ser indeferido, tendo o terceiro denunciado determinado uma
inspeção para verificação dos dados. Portanto, depreende-se que os militares atuaram com a
diligência esperada na execução de suas tarefas funcionais.
Assim, se pode inferir que, caso tenha ocorrido o registro de alguma informação
equivocada, teria sido resultado da conduta de terceiro, por ocasião de declaração perante a
Administração Militar, mas não pelo dolo de agir dos militares, para, deliberadamente, fazer
a inserção de dados falsos. Inclusive, não consta qualquer indício de que tais denunciados
terem recebido vantagem indevida para agir nesse sentido.
ISSO POSTO, REJEITO a Denúncia, com relação à primeira denunciada, por reconhecer a
incompetência desta Justiça, para, com fulcro no artigo 146 do CPPM, DECLINAR DA
COMPETÊNCIA em prol da Justiça Federal comum, para onde os autos deverão ser
remetidos, a teor do inciso IV do Artigo 109 da CF/88 e, com relação ao segundo e terceiro
denunciados, por considerar a IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA DEMANDA,
e DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do presente feito, fazendo-o com base no artigo 397,
do CPPM, sem prejuízo do artigo 25 do mesmo Códex, com a consequente remessa destes
autos à Corregedoria da Justiça Militar, ex vi do artigo 30, inciso XVI, da Lei 8.457/92.”
(Grifos nossos.)
Inconformado, o Parquet das armas recorreu, tempestivamente, por entender
que não se aplica, ao caso da civil, a Súmula nº 36 do STF, sendo competente esta Justiça
Especializada para processar e julgar a conduta imputada à acusada. Ademais, o MPM
sustenta a existência de elementos indicativos de dolo em suas condutas, argumentando que o
Magistrado, ao não receber a Denúncia, estaria antecipando-se ao julgamento do mérito da
Denúncia (Evento 7, RSE1).
7000057-32.2025.7.00.0000
40001371911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa do CC ROGÉRIO SOARES DE SOUSA arguiu, preliminarmente, a
incompetência da JMU para processar e julgar o feito, com base na Súmula Vinculante nº
36/STF e, no mérito, sustenta a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, haja
vista que, em nenhum momento, teria concorrido para o cometimento de eventual
irregularidade identificada ao longo do IPM (Evento 7, CONTRAZ2).
As Defesas do SO ANTONIO VANTUIR COSTA DA SILVA e da civil
KARINA PACHECO DOS SANTOS, também, sustentam a incompetência da JMU e a falta
de justa causa para a deflagração da ação penal, buscando, ao final, a manutenção da decisão
que rejeitou a Denúncia.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pela Vice
Procuradora-Geral, Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, manifesta-se pelo
provimento do presente Recurso em Sentido Estrito nos termos das razões ministeriais.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
A irresignação do Parquet Castrense merece prosperar.
Depreende-se da Denúncia que as condutas foram detalhadas de forma
pormenorizada. Assim, apesar de extensa, julgo necessário transcrevê-la para um melhor
entendimento da dinâmica dos fatos delituosos atribuídos à civil e aos militares denunciados:
“Consta dos inclusos autos que Karina, de forma livre e consciente, inseriu em documentos
públicos, requerimentos às fls. 115, 152/162 e 174, declarações falsas, com o fim de alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante, no que diz respeito à propriedade e existência das
embarcações de nome “Elion” e “De Vitória”, atentando contra o serviço militar
desenvolvido pela Delegacia da Capitania dos Portos de Cabo Frio.
Consta ainda que o Suboficial Antonio Vantuir, também de forma livre e consciente, inseriu
dados falsos em sistema informatizado da Administração Pública Militar - Sistema de
Gerência de Embarcações (SISGEMB) - com o fim de obter vantagem indevida para outrem,
isto é, a inscrição inicial de embarcação já existente, proporcionando assim uma transferência
sem pagamento das custas devidas pelos civis representados por Karina (fls. 1082/1083).
Consta também que o citado graduado e o então Capitão-Tenente Rogério, mediante ajuste e
unidade de desígnios, inseriram em documento público, Título de Inscrição de Embarcação
(TIE), declarações faltas relativas à embarcação denominada “De Vitória”, com o intuito de
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, quanto à tal embarcação ser nova,
atentando contra a Administração Militar (fls. 223).
De acordo com o apurado, Paulo Fernandes de Carvalho e seu filho Alan Bittencourt de
Carvalho tinham como intenção doar a embarcação “Elion”, de propriedade de ambos, a
Paola Vitória de Lana Melo de Carvalho, respectivamente, filha e irmã.
7000057-32.2025.7.00.0000
40001371911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para tanto, foi contratada Karina, despachante, que, em 24 de novembro de 2016, em nome
de Paola, protocolou junto à Delegacia da Capitania dos Portos de Cabo Frio o requerimento
nº 384-003677/2016 (fls. 77, 111 e 1070/1072), para alteração dos dados cadastrais da
embarcação “Elion”, de modo a registrar que os atuais proprietários (Paulo e Alan) lhe
doariam.
Na oportunidade, o então Capitão-Tenente Rogério, agente da Capitania dos Portos de Cabo
Frio, verificou junto ao Cartório Marítimo que o instrumento particular de doação não seria
suficiente para concluir o processo de doação, sendo necessária a emissão da Certidão de Ato
Praticado, o que demandaria o pagamento de custas (fls. 69/70), razão pela qual Karina
solicitou o cancelamento do requerimento em 9 de fevereiro de 2017 (fls. 514).
Em 21 de fevereiro de 2017, Karina ingressou com o requerimento nº 384-000973/ 2017 (fls.
113), mas dessa vez em nome de Paulo e de Alan, solicitando o cancelamento da embarcação
“Elion”, pois teria ficado abandonada por muitos anos, sendo que seria dada de forma livre e
desembaraçada a Paola, para fazer o que achasse melhor, inclusive um novo registro
futuramente (fls. 115/117).
Tal requerimento foi indeferido pelo então Capitão-Tenente Rogério, ao fundamento de que
“depois de cancelada a inscrição, qualquer embarcação só poderá navegar mediante
requerimento para revalidar a inscrição cancelada. Dessa forma, após a revalidação, a
embarcação voltará a constar no nome do último proprietário” (fls. 113).
Na sequência, em 6 de abril de 2017, Karina deu entrada ao requerimento nº 384-
001561/2017 (fls. 138), apenas em nome de Alan, fazendo as seguintes afirmações sobre a
embarcação “Elion” (fls. 152 e 162):
Fazendo referência ao protocolo 384000973/2017, onde foi indeferido pois após o
cancelamento a embarcação volta para o nome do antigo proprietário, não acontecerá de
reativar o nº de inscrição, pois esta embarcação não existe mais (...).
A embarcação foi vendida por partes, caso não seja possível fazer o cancelamento,
infelizmente tentei fazer o certo que era dar baixa no sistema, pois nem sei mais onde o casco
se encontra, porque foi vendido sem nada, sem motor, sem hélice, ou seja, era muito mais
lucrativo dessa forma; caso eu esteja fazendo de forma incorreta pode deixar a inscrição no
sistema, só não será mais movimentada. (grifo e destaque nosso)
Mais tarde, Karina, em nome de Paola, deu entrada, em 21 de novembro de 2017, ao
requerimento nº 384-004235/2017 (fls. 164, 236, 771/773 e 1090), solicitando a concessão de
Título de Inscrição de Embarcação (TIE) para a embarcação denominada “De Vitória”.
Após tramitação entre o Grupo de Atendimento ao Público (GAP) e a Seção de Cadastro de
Embarcações (fls. 72), em 25 de abril de 2018, o processo foi remetido ao então Capitão-
Tenente Rogério, para assinatura do TIE.
Registre-se que, durante tal tramitação, a inscrição nº 3840172837, da embarcação “De
Vitória”, foi, em 20 de abril de 2018, cancelada no Sistema de Gerência de Embarcações
(SISGEMB), sob a justificativa de que foi “provado ter sido a inscrição feita mediante
declaração, documentos ou atos inquinados de dolo, fraude ou simulação”, conforme
relatório de embarcação nacional às fls. 1078/1079, informação lançada pelo operador do
NIP nº 06865496, na estação de IP nº 192.168.111.26, tratando-se do Suboficial Antonio
Vantuir, encarregado do setor de cadastro de embarcações (fls. 1476).
No entanto, de acordo com o relatório de embarcação nacional às fls. 1082/1083, em 25 de
abril de 2018, foi feita no SISGEMB a inscrição inicial da citada embarcação, pelo ciado
graduado, utilizando-se da mesma estação.
7000057-32.2025.7.00.0000
40001371911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 4 de maio de 2018, durante inspeção naval, verificou-se que a embarcação “De Vitória”
trafegava com a Autorização de Uso nº 058/2017, emitida pelo Instituto Chico Mendes da
Biodiversidade (ICMBio), em favor da embarcação com número de inscrição 3840078177,
sendo esta a “Elion” (fls. 72/73).
Como consequência, o requerimento nº 384-004235/2017 foi declarado pelo inspetor naval,
em 4 de maio de 2018, sem validade, (fls. 234). Mesmo assim, o TIE nº 384017663, da
embarcação “De Vitória”, foi assinado pelo Capitão-Tenente Rogério em 14 de junho de 2018
(fls. 223), eis que a vistoria realizada, em 7 de junho de 2018, pela Gerência Especial de
Vistoria e Inspeção (GEVI), não teria constatado irregularidades (fls. 73).
Em 28 de junho de 2018, Karina, em nome de Paola, apresentou o requerimento nº 384-
002564/2018, solicitando autorização para transferência de propriedade, tendo em vista a
venda da embarcação “De Vitória” a Luiz Carlos Martins Borba, CPF nº 181.815.117-00 (fls.
1086 e 1139/ 1141).
Ocorre que, em 4 de julho de 2018, por meio do Ofício SEI nº 74/2018-RESEX Marinha
Arraial do Cabo/ICMBio, a chefe da Reserva Extrativista Marinha Arraial do Cabo/RJ, ao
encaminhar à Capitania dos Portos documentos referentes à autorização para prestação de
serviço de turismo náutico de Paola, informou que “a embarcação De Vitória era
originalmente a embarcação Elion, havendo mudança de nome e capacidade de passageiros”
(fls. 680 e 686).
Entre os documentos encaminhados, consta o Requerimento de Autorização para Atividades
de Uso Público na RESEXMAR-AC-Pessoa Jurídica nº 185/2017, em que fica claro que o TIE
da embarcação “Elion” era o mesmo da embarcação “De Vitória” e que a primeira era
substituída pela segunda (fls. 688).
Com isso, em 2 de agosto de 2018, o Delegado da Capitania dos Portos em Cabo Frio
informou ao Capitão dos Portos do Rio de Janeiro que “(...) após criteriosa análise de todas
as documentações anexas, ficou comprovado que a embarcação “Elion” é a mesma
embarcação “De Vitória”, bem como que “(...) o TIE da referida embarcação será
cancelado por indícios de irregularidades” (fls. 443).
Dessarte, de acordo com os elementos de informação, verifica-se que a materialidade e
autoria delitivas estão caracterizadas, razão pela qual o Parquet das Armas está convencido
da prática delituosa, senão vejamos.
Karina, a todo o momento, tinha plena consciência de que as informações prestadas nos
requerimentos nº 384-000973/ 2017, 384-001561/2017 e 384-004235/2017, protocolados junto
à Delegacia da Capitania dos Portos de Cabo Frio eram inverídicos, eis que, desde o primeiro
requerimento, em 2016, a embarcação já ostentava o nome “De Vitória” (fls. 80 e 83/84).
Além disso, analisando o documento Notas para Arqueações de Embarcações relativo à “De
Vitória” (fls. 188), juntado ao requerimento nº 384-004235/2017, constata-se ser
praticamente idêntico ao mesmo documento relativo à embarcação “Elion” (fls. 89), constante
do requerimento nº 384-003677/2016, inclusive com a mesma data e mesmo engenheiro
naval, tendo como única diferença o nome da embarcação e o número de inscrição (enquanto
“Elion” possui o nº 3840078172, “De Vitória” tem a informação a ser inscrita)
Não bastasse, quando da venda da embarcação a Luiz Carlos, o instrumento particular, na
cláusula quinta, embora trate da embarcação “De Vitória”, faz menção ao TIE da “Elion”:
CLÁUSULA QUINTA: Declara a Vendedora que é proprietária da licença de utilização de
embarcação de turismo náutico na reserva extrativista de Arraial do Cabo fornecida em seu
nome pelo ICMBio, da embarcação De Vitória objeto da compra e venda, cuja autorização de
7000057-32.2025.7.00.0000
40001371911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

uso é no. 058/201718 - RESEMAX AC/ ICMBio, Embarcação DE VITÓRIA - e a numeração
do TIE que está aqui neste ato sentido retificada para 3840078172 (...). (grifo e destaque
nosso)
Finalmente, em 16 de julho de 2018, em reunião com militares da Delegacia da Capitania dos
Portos em Cabo Frio/RJ, Karina aduziu que (fls. 247):
II) todos sabiam, Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio), proprietários
e eu, que as embarcações “Elion” e “De Vitória” são a mesma embarcação. Desde o início o
proprietário queria fazer sua obrigação prevista na NORMAM/02-DPC para o cancelamento
da embarcação “Elion’” (...) (grifo e destaque nosso)
Com relação ao Suboficial Antonio Vantuir, há elementos informativos que permitem aferir
que estava consciente do que fazia, a começar por suas declarações às fls. 821/825, em que
afirma conhecer o imbróglio envolvendo as embarcações em tela, conforme os seguintes
excertos:
(...) havia uma solicitação de inscrição e a suspeita em razão de ser uma embarcação velha e
estar sendo solicitada a inscrição inicial. Assim, o CT ROGERIO já havia determinado que
houvesse uma inspeção para verificação dos dados.
[...]
(...) dentre os protocolos, foi evidenciada a tentativa do ano de 2016. Em outras tentativas,
foi evidenciada que a embarcação era um casco velho e houve tentativas de verificar a
veracidade de fatos com o registro de dados do motor, o que não foi positivado no SISGEMB.
(grifo e destaque nosso)
Ainda em sua inquirição, verifica-se importante contradição:
Perguntado: O senhor poderia descrever a rotina estabelecida para a emissão de TIE dentro
do setor de cadastro de embarcações? Respondeu que os processos são iniciados no GAP,
seguindo direto para os auxiliares do setor que analisam e minutam o documento. Havendo
dúvidas documentais, os processos tramitam por mim para nova análise, que se estende, na
cadeia de comando, até o DL-02. Caso não se encontrem dúvidas, seguem direto de meus
auxiliares par ao DL-02.
[....]
Perguntado: após tomar conhecimento dos processos sobre as tentativas de doação e
cancelamentos de inscrição da embarcação “ELION” e a diversas exigências apontadas nos
protocolos e documentos anexos, o senhor observou que, no processo 384-004235/2017 (que
gerou a inscrição da embarcação “DE VITORIA”), já havia o indeferimento em duas vezes?
Por que este foi posto para assinatura do CT ROGÉRIO? Houve dúvidas quanto ao
procedimento e adotado do indeferimento? Respondeu que houve o entendimento do caso
como uma exigência e não como indeferimento, por isso ocorreu o retorno do processo do
GAP. Somente após a manifestação da despachante de que a embarcação “DE VITÓRIA” era
o mesmo casco da embarcação “ELION” foi que houve a associação dos fatos e dos
protocolos. Neste período, já havia sido feita a inscrição da embarcação no SISGEMB. (grifo
e destaque nosso)
Tal alegação não se sustenta, pois, conforme explanado alhures, em 20 de abril de 2018, o
próprio denunciado cancelou uma inscrição da embarcação “De Vitória” no SISGEMB, eis
que provada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação quando da apresentação dos
documentos, para, 5 (cinco) dias depois, fazer uma nova inscrição.
7000057-32.2025.7.00.0000
40001371911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o então Capitão-Tenente Rogério, em sua oitiva (fls. 850/858), concluiu que a
“falha” do processo ocorreu na seção de cadastro de embarcações.
E, no tocante ao Oficial, cabe destacar que na aludida reunião de 16 de julho de 2018, a
despachante Karina afirmou que (fls. 247):
III) Fui orientada pelos militares da DelCFrio, MN Lessa a mando do CT Rogério, para
realizar a inscrição inicial da embarcação ‘De Vitória’, uma vez que se tratava só do casco
da embarcação; (grifo e destaque nosso)
Em sede de sindicância, a despachante ratificou que o denunciado sabia que “Elion” e “De
Vitória” eram a mesma embarcação quando da entrada do requerimento do Título de
Inscrição e Embarcação desta última (fls. 255).
Ainda oportuno citar o seguinte trecho do relatório da sindicância (fls. 1226/1260):
No trâmite interno de assinatura de um novo TIE (Título de Inscrição de Embarcação) pela
autoridade competente, é realizada a checagem dos eventuais nomes sugeridos pelo
proponente junto ao SISGEMB a fim de verificar embarcações já inscritas (essa ação busca
evitar, no máximo, casos de homônimos. Além disso, essa busca permite checar se há
embarcações e números de série de motores que eventualmente possuam alertas registrados
como roubados, não permitindo que a Instituição ‘esquente’ irregularidades).
Uma simples busca no SISGEMB para verificar o nome da embarcação (no caso DE
VITÓRIA), e o nome completo da proprietária (no caso da Srta PAOLA), por ocasião de uma
solicitação de uma nova embarcação (checar a eventual inexigibilidade de inscrição por
causa de homônimos, mesmo número de série de motores, duplicidade, etc.) poderia levantar
suspeita e incentivar uma busca mais detalhada.
(...) A busca em meio físico, ou mais rapidamente, no SISAP (Sistema que permite rastrear o
trâmite interno dos protocolos com datas, ações e identificações de operadores) poderia
suscitar a transparência desses protocolos anteriores e suas contradições. Esse processo
administrativo poderia ter sido evitado se fosse cumprida a tarefa mais básica na inscrição
de uma embarcação nova. (grifo e destaque nosso)
Dessa forma, inequívoco que o Suboficial Antonio Vantuir sabia da impossibilidade de lançar
uma inscrição inicial para a embarcação “De Vitória”, contudo, assim, procedeu, lançando-a
no SISGEMB e produzindo o respectivo TIE ideologicamente falso, o qual foi assinado pelo
então Capitão-Tenente Rogério, mesmo sabedor de que não se tratava de uma embarcação
nova, aderindo à conduta do graduado.
Em resumo, Karina apresentou à Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio/RJ
declarações com informações diversas das que deveriam constar, ocultando que a embarcação
“De Vitória” era na verdade a transformação da embarcação “Elion”, permitindo a
regularização da doação de Paulo e Alan a Paola sem o pagamento de custas, prejudicando
assim o serviço de fiscalização da Administração Militar.
O Suboficial Antonio Vantuir, por seu turno, mesmo ciente do correto procedimento
administrativo a ser adotado e de todas as tentativas de Karina, inseriu no Sistema de
Gerência de Embarcações (SISGEMB) a inscrição inicial da embarcação “De Vitória”, de
modo a simular que se tratava de uma nova embarcação, o que lhe permitiu expedir o
respectivo TIE, documento assinado pelo Capitão-Tenente Rogério, que também tinha ciência
dos fatos narrados nesta peça acusatória.
Ainda cumpre esclarecer que:
7000057-32.2025.7.00.0000
40001371911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- não há que se falar em concurso entre a civil e os denunciados militares, visto que não
ficou caracterizado o liame subjetivo, além do que sua conduta consumou-se no momento em
que preencheu os documentos públicos (requerimentos) e os encaminhou à Administração
Militar, sendo certo que o momento do concurso de pessoas limita-se à consumação delitiva.
- o mesmo raciocínio deve ser empregado no comportamento do Suboficial Antonio Vantuir
em inserir dados falsos no SISGEMB, visto que a consumação ocorreu quando da inserção
dos dados incorretos no sistema informatizado em tela.
- já quanto à produção do TIE ideologicamente falso, considerando o pacífico entendimento
de que o ajuste não precisa ser prévio, podendo ser inclusive unilateral, verifica-se que o
Capitão-Tenente Rogério aderiu à conduta do graduado na produção de tal documento,
ocorrendo o concurso de agentes.
- não deve incidir o princípio da consunção, eis que as condutas antecedentes não são
normal fase para execução das subsequentes, é dizer, a elaboração de TIE ideologicamente
falso não necessitava da inserção de dados falsos no SISGEMB, que, por sua vez, não
necessitava da inserção de declarações falsas nos requerimentos, além do que a
potencialidade lesiva das condutas anteriores não se exauriram com as posteriores, sendo,
portanto, crimes autônomos.
Por derradeiro, não obstante a autonomia das infrações penais, é certo que todas possuem
conexão, nos termos das alíneas “a” e “c” do artigo 99 do CPPM, razão pela qual deve ser
determinada a unidade do processo pena militar, a teor do artigo 102 do referido diploma
legal.
Diante do exposto, o Parquet Militar denuncia os agentes na seguinte conformidade:
- Karina Pacheco dos Santos como incurso no crime militar tipificado no artigo 312
(falsidade ideológica) c.c. artigo 9º, I, ambos do Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de
1969, Código Penal Militar (CPM), por 4 (quatro) vezes, na forma do artigo 80 da lei penal
militar, reconhecendo-se aqui a continuidade delitiva.
- Suboficial Antonio Vantuir Costa da Silva como incurso no crime militar capitulado no
artigo 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações) do Decreto-lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, c.c. o artigo 9º, II, “e”, do CPM;
- Capitão de Corveta Rogério Soares de Sousa e Suboficial Antonio Vantuir Costa da
Silva como incursos no crime militar tipificado no artigo 312 c.c. o artigo 9º, I, e artigo 53,
todos do CPM.
Requer que esta seja recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal militar, nos
termos do artigo 396 e seguintes do CPPM, a ser julgado monocraticamente por essa
autoridade judicial, a teor do artigo 30, I-B, da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 199220, a
citação dos denunciados, a produção de provas admitidas em direito, em especial a oitiva das
testemunhas a seguir indicadas, e a realização de interrogatório ao final, seguindo-se no feito
até o decreto condenatório.
Organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus Serviços Auxiliares.
Requer ainda, no caso do Suboficial Antonio Vantuir, além da aplicação da pena privativa de
liberdade, a imposição da pena acessória do artigo 102 (exclusão das Forças Armadas) da
lei penal castrense.” (Grifos no original.)
7000057-32.2025.7.00.0000
40001371911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, cumpre ater-se à decisão do juízo a quo, que, em suas razões de
decidir, afiançou que a civil KARINA não poderia ser julgada no âmbito desta Justiça
Especializada sob a argumentação de que a Súmula Vinculante nº 36 do STF (aplicada por
analogia) seria impeditivo legal, como vemos a seguir:
“Insta salientar que nessa perspectiva o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula
Vinculante nº 36, a qual fixou a competência da Justiça Federal comum para os casos
envolvendo civis denunciados por falsificação de Caderneta de Inscrição e Registro (CIR)
ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), cabendo, aqui, a sua aplicação por
analogia. Sendo assim, entendo pela incompetência dessa Justiça Castrense, no que tange
à primeira denunciada, devendo a sua conduta ser apurada perante a Justiça Federal
comum, considerando que a Polícia Federal possui a expressa competência para exercer as
funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, nos moldes do artigo 144, §1º,
inciso III da CRFB.” (Grifo nosso.)
No mesmo sentido, a Defesa constituída do CC ROGÉRIO SOARES DE
SOUSA também arguiu, preliminarmente, a incompetência da JMU para o processamento e o
julgamento do caso, diante da aplicação analógica da Súmula Vinculante nº 36/STF (Evento
7, CONTRAZ2):
“(...)
Com efeito, sabe-se que o recorrido não é civil e que o documento in casu não se trata da
Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou da Carteira de Habilitação de Amador (CHA),
contudo, tal súmula é plenamente aplicável ao caso concreto, notadamente em atenção ao
Princípio da Garantia do Juiz Natural, bem como da jurisprudência do e. Supremo Tribunal
Federal acerca da matéria.
Neste particular, verifica-se que o princípio do juiz natural – consagrado em todas as
constituições brasileiras, exceto na de 1937 – constitui uma garantia de limitação dos poderes
do Estado, que não pode instituir juízo ou tribunal de exceção para julgar determinadas
matérias nem criar juízo ou tribunal para processar e julgar um caso específico.” (Grifos
nossos.)
A Defesa constituída da civil KARINA PACHECO DOS SANTOS também
defende a incompetência da JMU para o processamento e o julgamento do feito, nos moldes
da Súmula Vinculante nº 36 do STF (Evento 7, CONTRAZ3):
“ (...)
De tal forma, ante o perene posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que consolida a
fixação de competência da Justiça Federal comum para o processamento e julgamento de
civil que falsifica ou apresenta documento ideologicamente falso, para obtenção de licença
de natureza civil emitida pela Marinha do Brasil, acertadamente o juízo sentenciante
entendeu pela evidente incompetência da JMU, observando a devida aplicação analógica da
Súmula Vinculante 36, culminando na consequente e arrazoada rejeição da demanda do
Parquet Militar.
Nesse passo, requer-se manutenção da decisão recorrida no que concerne à rejeição da
Denúncia pela incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar a recorrida
Karina Pacheco dos Santos, nos termos do art. 78, “d”, do CPPM.” (Grifo nosso.)
Tal fundamentação não deve prosperar para quaisquer dos denunciados, senão
vejamos:
7000057-32.2025.7.00.0000
40001371911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Súmula Vinculante nº 36/STF assim dispõe:
“Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de
falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que
expedidas pela Marinha do Brasil.”
O MPM entendeu que a Sra. KARINA, na condição de despachante, ao tramitar
com as documentações julgadas necessárias para a regularização da embarcação “DE
VITÓRIA”, anexou informações que não condiziam com a verdade dos fatos.
Assim, a conduta imputada à civil atentaria contra a ordem administrativa
militar e encontra, em tese, adequação ao tipo penal insculpido no art. 312 do CPM
(falsidade ideológica) c/c o artigo 9º, inciso I, ambos do Código Penal Militar (CPM), por 4
(quatro) vezes, na forma do artigo 80 da lei penal militar.
Quanto às condutas dos militares, a Denúncia descreve que os dados teriam sido
inseridos no sistema informatizado da Marinha (SISGEMB), de forma livre e consciente,
pelo SO ANTÔNIO VANTUIR COSTA DA SILVA e, posteriormente, o Título de Inscrição
de Embarcação (TIE) teria sido emitido e assinado pelo CT ROGÉRIO SOARES DE
SOUSA, mediante ajuste e unidade de desígnios entre os envolvidos, resultando na denúncia
pelo artigo 313-A do CP comum (inserção de dados falsos em sistema de informações) e no
crime tipificado no artigo 312 do CPM (falsidade ideológica) para ambos os militares.
Registre-se que, à época dos fatos, os crimes em tese foram praticados pela civil
e pelos militares contra a ordem administrativa militar, o que atrai a competência para a
Justiça Militar, conforme inteligência do art. 9º, inciso II, alínea “e” e inciso III, alínea “a”,
do CPM.
As condutas a serem apuradas pelo devido processo legal amoldam-se
perfeitamente à definição de crime militar prevista no art. 9º, inciso II, alínea “e” e inciso III,
alínea “a”, do mencionado Códex:
“Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
(...)
e) por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem
administrativa militar; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar;” (Grifos nossos.)
7000057-32.2025.7.00.0000
40001371911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse viés, cumpre ressaltar que compete à Marinha as atribuições elencadas na
Lei Complementar nº 97, de 9/6/1999, que “Dispõe sobre as normas gerais para a
organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas”:
“Art. 17. Cabe à Marinha, como atribuições subsidiárias particulares:
I - orientar e controlar a Marinha Mercante e suas atividades correlatas, no que interessa à
defesa nacional;
II - prover a segurança da navegação aquaviária;
III - contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que digam respeito ao
mar;
IV - implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos, no mar e nas águas
interiores, em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, federal ou estadual,
quando se fizer necessária, em razão de competências específicas.
V - cooperar com os órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos delitos de
repercussão nacional ou internacional, quanto ao uso do mar, águas interiores e de áreas
portuárias, na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução.
(Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004)
Parágrafo único. Pela especificidade dessas atribuições, é da competência do Comandante da
Marinha o trato dos assuntos dispostos neste artigo, ficando designado como "Autoridade
Marítima", para esse fim.”
Entendo que tanto a decisão de primeira instância como as razões da defesa
constituída não podem se valer da aplicação do instituto da analogia à Sumula 36 do STF,
uma vez que não estamos diante de uma ausência ou lacuna de norma que trate do caso sub
examine, o que justificaria a aplicação de outro texto legal que regulasse hipótese
semelhante.
As condutas praticadas pela civil e pelos militares encontram dispositivos legais
que avocam a competência desta Justiça Militar para processar e julgar o presente feito, em
consonância com as disposições previstas no art. 9º do Código Penal Militar, já que foram
crimes praticados contra a administração militar.
Ademais, a Súmula 36 do STF trata de caso específico de “falsificação da
Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA),
ainda que expedidas pela Marinha do Brasil”, o que, certamente, não é o caso discutido nos
presentes autos, cujas condutas dos denunciados, inclusive, encontram capitulação específica
em dispositivos da parte especial do Código Penal Militar e do Código Penal Comum.
Assim, existindo lei que descreva o fato criminoso de forma precisa com todos
os seus elementos e circunstâncias, acompanhado da respectiva pena, não há espaço para a
aplicação da analogia sob pena de gerar contradições em nosso ordenamento jurídico.
Nesse sentido já decidiu o próprio Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. HOMICÍDIO CULPOSO. PERDÃO
JUDICIAL PREVISTO NO CÓDIGO PENAL. ANALOGIA. INAPLICABILIDADE. LACUNA
LEGAL INEXISTENTE. 1. A analogia, ainda que in bonan partem, pressupõe lacuna,
7000057-32.2025.7.00.0000
40001371911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

omissão na lei, o que não se verifica na hipótese, em que é evidente no Código Penal Militar
a vontade do legislador de excluir o perdão judicial do rol de causas de extinção da
punibilidade. 2. Ainda que fosse o caso de aplicação da analogia, necessário seria o exame do
conjunto fático-probatório para perquirir a gravidade ou não das consequências do crime
para o paciente, o que é inviável na via estreita do writ. 3. Ordem denegada.” (HC 116254,
Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 13-08-2013 PUBLIC 14-08-2013). (Grifo nosso.)
De tal feita, versando as condutas ora investigadas de crimes, em tese, militares,
incabível é o declínio de competência para a Justiça comum, sob pena de afronta ao
mandamento constitucional trazido no bojo do art. 124 da Constituição da República
Federativa do Brasil.
Esta Corte também já enfrentou a matéria:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
CADERNETA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO (CIR) EXPEDIDA PELA MARINHA DO
BRASIL MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADOS CUJOS TEORES SERIAM
IDEOLOGICAMENTE FALSOS. ENUNCIADO VINCULANTE Nº 36 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA.
COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO FEITO.
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE. Segundo o
Enunciado Vinculante nº 36 da Súmula de Jurisprudência do STF, compete à Justiça
Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de
documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro
(CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha
do Brasil. Sendo a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) expedida pela Marinha do
Brasil, tratando-se, pois, de documento verdadeiro, obtido, todavia, com base em
Certificados cujos teores são ideologicamente falsos, não incide o teor da citada Súmula
Vinculante, cabendo à Justiça Militar da União o processamento e o julgamento do delito de
uso de documento falso, na forma da alínea "a" do inciso III do artigo 9º do Código Penal
Militar. Recurso em Sentido Estrito provido. Unanimidade.” (Superior Tribunal Militar.
Recurso em Sentido Estrito nº 7000129-29.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 02/05/2019. Data de Publicação: 16/05/2019).
(Grifos nossos.)
Nesse mesmo sentido, posicionou-se a PGJM:
“No que se refere à rejeição da Denúncia em relação à primeira denunciada KARINA
PACHECO DOS SANTOS, pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União
e declínio para a Justiça Federal Comum, com fundamento na Súmula 36 do STF, data venia,
não assiste razão ao d. Juízo a quo.
A Súmula Vinculante n.º 36 do STF refere-se às Cadernetas de Inscrição e Registro (CIR) e às
Carteiras de Habilitação de Amador (CHA), expedidas pela Marinha do Brasil,
diferentemente do presente caso, que trata de eventual informação inverídica prestada perante
a Administração Militar, relativas ao registro de embarcação.
A Súmula Vinculante n.º 36 assim preceitua:
Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de
falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que
expedidas pela Marinha do Brasil.
7000057-32.2025.7.00.0000
40001371911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, assiste razão ao d. Parquet a quo quando, em suas Razões de Recurso em Sentido
Estrito, argui a distinção dos fatos ocorridos no presente caso e os constantes da referida
Súmula e pugna pelo reconhecimento da competência dessa Justiça Especializada para
processo e julgamento do caso, devendo ser, em relação à civil, recebida a Denúncia.” (Grifo
nosso.)
Quanto às condutas apresentadas na Denúncia, estas, em tese, são crimes, como
dito, que afrontam diretamente a ordem administrativa militar, na medida em que atentam
contra a fé pública e suscitam dúvidas quanto à lisura dos atos praticados pela civil, pelos
agentes militares e à veracidade dos documentos expedidos, comprometendo, sobremaneira, a
segurança da navegação aquaviária e a atividade fiscalizatória promovidas pela Marinha.
Desse modo, compulsando os autos, verifica-se a presença de suporte
probatório mais do que suficiente para a instauração do processo, sendo certo que, nessa fase
processual, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate.
Cabe ressaltar que, ao apreciar a admissibilidade da denúncia e fazer o juízo de
prelibação, cumpre ao Magistrado tão somente analisar a presença de indícios mínimos de
autoria e de prova da materialidade, além dos requisitos elencados nos arts. 77 e 78, não lhe
competindo antecipar o julgamento de mérito, valorando provas, ao aferir o elemento
subjetivo do tipo penal, como ocorreu no caso sub examine, sob pena de promover verdadeiro
julgamento antecipado da lide.
Ademais, a continuidade da persecutio criminis na fase processual se impõe
necessária, propiciando o aprofundamento da verdade dos fatos em busca da existência ou
não do dolo na conduta dos denunciados, uma vez que os crimes que constam na peça inicial
exigem a sua existência para configuração do tipo legal (art. 313-A do CP e do 312 do CPM).
A corroborar a presença dos requisitos necessários ao recebimento da denúncia,
merecem destaque as considerações expendidas no Parecer da Vice-Procuradora-Geral de
Justiça Militar, MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, a seguir transcritas (Evento11):
“O minucioso trabalho do Sindicante, CAPITÃO DE FRAGATA LUIZ GUILHERME
MARTINS BUENO DE PAIVA, constante do Anexo 17 do Proc. n.º 7000885-
66.2023.7.01.0001, ev. 1, esclarece os principais pontos necessários à compreensão dos fatos
ocorridos.
Chama a atenção a letra “B” do item CONCLUSÃO, fl. 56 do Anexo 17, do ev. 1, em que o
Encarregado, considerando os valores envolvidos (aproximadamente R$ 1.481,00 referentes
ao ATO PRATICADO e R$ 1.000,00, de honorários da Despachante) menciona a situação
econômica precária dos proprietários da embarcação, relatando que se as informações fossem
buscadas diretamente na Delegacia dos Portos, sem a intermediação de Despachantes, alguns
aborrecimentos e custos adicionais teriam sido evitados.
A conduta do CC ROGÉRIO, conforme descrito no item “d” das fls. 53 do Anexo 17 do ev. 1,
deixa clara a necessidade de se aprofundar, durante a instrução criminal, a razão de o Oficial
ter omitido de seu superior as informações para esclarecer devidamente o fato e ainda, após
questionado pelo Delegado, ter emitido o TIE, sem aguardar o laudo do GVI.
O Encarregado da Sindicância, conforme registrado às fls. 41 do Anexo 17, destaca uma série
de erros grosseiros que deveriam ter sido facilmente percebidos por qualquer profissional
minimamente diligente no desempenho da função, como: uma procuração da Srta. PAOL, de
6/01/2016, para um protocolo apresentado em novembro de 2017, quando a outrogante ainda
7000057-32.2025.7.00.0000
40001371911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

era menor de idade; cópia da identidade vencida da menor outorgante; um modelo preenchido
do documento BADE (Boletim de Atualização de Dados da Embarcação) preenchido
incorretamente; uma foto de uma embarcação sem identificação e sem data; e uma declaração
de propriedade de embarcação sem motor, assinada por PAOLA, datada de 20/2/2017, sendo
que, para uma embarcação de passageiros, não havia motor.
Assim, mostra-se acertado o posicionamento do d. representante do Parquet na primeira
instância ao pleitear pela reforma do Decisum a quo a 7 fim de que seja recebida a Denúncia
apresentada, permitindo o esclarecimento de todas essas circunstâncias.
No presente caso, os autos demonstram que os militares tinham conhecimento da situação da
embarcação DE VITÓRIA, que não se tratava de uma embarcação nova e, sim, de uma
embarcação reformada e, mesmo assim, procederam ao registro no sistema como se nova
fosse incorrendo, dessa forma, nas condutas descritas no art. 313-A do CP e 312 do CPM”.
Desse modo, demonstrado o preenchimento de todos os requisitos ínsitos no art.
77 do CPPM, e não se verificando quaisquer das hipóteses do art. 78 do mencionado Códex,
impõe-se a instauração da Ação Penal Militar, para que o competente Juízo proceda à
apuração dos fatos imputados aos Denunciados, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa. Nesse viés, é o entendimento consubstanciado na jurisprudência desta Corte, da qual,
por oportuno, destacam-se os seguintes julgados:
“EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. ART. 302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 177 DO CPM.
RESISTÊNCIA. ART. 209 DO CPM. LESÃO CORPORAL. ART. 205 DO CPM. ART. 30, II, DO
CPM. HOMICÍDIO TENTADO. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA.
JUSTA CAUSA. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Consabido
que, para que haja a instauração da ação penal, basta que seja feita análise perfunctória da
denúncia ofertada, avaliando se ela narra o fato descrito como crime, em tese, praticado pelo
Denunciado, bem como se há indícios suficientes de autoria. Nesse conspecto, é de valia frisar
que não se perquire provas cabais, porquanto essas serão apuradas em momento oportuno da
ação penal. 2. A justa causa para a ação penal consiste na necessidade de lastro probatório
mínimo para o seu exercício, ou seja, indícios de autoria e prova de materialidade. 3. No
estágio em que a persecutio se encontra - recebimento da denúncia -, permanece o princípio in
dubio pro societate. Nessa fase, fazem-se necessários tão só os indícios de autoria e prova de
materialidade. Assim, por ocasião da instrução criminal, tanto o Parquet quanto a Defesa
terão a oportunidade de produzir provas ao esclarecimento do fato. 4. Com efeito, o Princípio
da Proporcionalidade traz como um de seus conteúdos a vedação à proteção deficiente.
Significa que as condutas que atingirem o bem jurídico militar, de maneira assaz perniciosa,
não podem deixar de ser apuradas, sob pena de caracterizarem proteção deficiente do Estado
aos comandos basilares da hierarquia e da disciplina, expressamente previstos no art. 142 da
CF. (...) 8. A rejeição da Denúncia, calcada na atipicidade material da conduta, pelo viés da
insignificância e sem o mínimo de profundidade investigativa, constitui autêntico julgamento
antecipado da lide. 9. (...). Recurso Ministerial conhecido e provido. Decisão por maioria.”
(Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000009-38.2024.7.12.0012.
Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 5/12/2024. Data de
Publicação: 17/1/2025.) (Grifos nossos.)
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao
Recurso Ministerial, para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 26/1/2024, receber a
Denúncia oferecida em desfavor da civil KARINA SANTOS PACHECO, dos militares SO
ANTONIO VANTUIR COSTA DA SILVA e CC ROGÉRIO SOARES DE SOUSA e
determinar a baixa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
7000057-32.2025.7.00.0000
40001371911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371911v5 e do código CRC d7a3abeb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 02/06/2025, às 17:06:44
7000057-32.2025.7.00.0000
40001371911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR